Tribunal: TJMT
Processo: 1006106-08.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006106-08.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCIANO CARVALHO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA ROSA RODRIGUES PIRES - CPF: 012.949.691-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO
DO APELANTE
COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU, INSTANTES DEPOIS DA CONSUMAÇÃO DELITIVA
– 4. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento
do apelante
,

porquanto
este
não
é
o único elemento de prova

a lastrear a condenação

dele
,

vez que

fo
i
condenado
,
também, por
ter sido preso em flagrante
em poder d
a
s

res
furtiva
e

logo após a prática criminosa.

2.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
por ambos
.

3
.
Inviável a
desclassificação do crime de roubo para a infraç
ão
de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão da
s

res
furtivae
em poder do réu instantes após a consumação daquele
.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Luciano Carvalho
d
e Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara

Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1006106-08.2021.8.11.0045
,
condenando
-
o
à pena

de
5

(cinco) anos

e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 1
3
(
treze
) dias-multas
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época
dos fatos
,
pela prática do crime de
roubo
,
capitulado no
art. 157,
caput
,
do Có
digo Penal.

O
apelante
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID
129453439
,
suscit
ou
preliminar de nulidade do reconhecimento
pessoal

efetuado
pela vítima na fase extrajudicial
.

E, n
o
mérito
,
almeja
sua

absolviç
ão
diante da ausência de provas suficientes para justificar

su
a condenação
; e, subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o crime de receptação (art. 180, do Código Penal).

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
estão

no
s
ID

129453446
,

requer

o
des
provimento
do
vertente

recurso
;

linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID
130838182
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
129453380
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
01. DA SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO:

No dia 20 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na

Avenida Goiás, n.º 2117, Bairro Jardim das Palmeiras, no interior do estabelecimento

comercial “Loja Elisa Modas”, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Luciano

Carvalho de Souza
, agindo com manifesto
animus
furandi
, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, R$ 63,00 (sessenta e três reais), 01 (um) aparelho celular, da

marca “Samsung”, modelo A20, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e

04 (quatro) camisetas, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), pertencentes ao

estabelecimento comercial “Elisa Modas”

e a sua proprietária
Elisangela Rosa

Rodrigues Pires
, conforme termos de declarações (id. 64229805 - Pág. 1, 64229804 -

Pág. 2 e 64229803 - Pág. 1), boletim de ocorrência (id. 64229815), termo de apreensão

(id. 64229817), termo de reconhecimento de objeto (id. 64229824), auto de avaliação

indireta (id. 64229824) e termo de reconhecimento de pessoa (id. 64229808).

02. DA DESCRIÇÃO DO FATO:

Exsurge do caderno investigativo que, no dia 20 de agosto de

2021, por volta das 16h00min, a proprietária do estabelecimento comercial “Elisa

Modas”, Elisangela Rosa Rodrigues Pires, encontrava-se laborando na referida loja e,

além desta, estavam presentes uma funcionária, seu filho e uma cliente.

Nestas circunstâncias, o denunciado ingressou nas dependências

do estabelecimento comercial, escolheu algumas camisetas e, logo em seguida,

anunciou o assalto, vociferando o seguinte:
“É um assalto anda rápido passa dinheiro e

seu celular... Não sai pra fora da loja e nem liga para a polícia”.

Vale salientar que durante o
iter criminis,
o increpado simulou

portar arma de fogo na cintura, e diante o temor causado na vítima, subtraiu-lhe a

quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais), 01 (um) aparelho celular, da marca

“Samsung”, modelo A20, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 04

(quatro) camisetas, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), evadindo-se do local na

sequência.

Neste contexto, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar,

ocasião em que, além de descrever as características físicas do autor do crime, informou

que tinha acesso à localização em tempo real do celular que havia sido subtraído.

De imediato, os agentes policiais se deslocaram ao local em que

constava a localização do dispositivo subtraído, oportunidade em que visualizaram a

pessoa de Luciano Carvalho de Souza, com as mesmas características físicas descritas

pela vítima.

Por sua vez, o increpado, ao perceber a presença das forças de

segurança pública, tentou empreender fuga, ingressando em uma residência próxima.

Contudo, os policiais militares o seguiram e o prenderam em flagrante delito, haja vista

a sua confissão informal e por terem encontrado em sua posse a
res furtiva
de

propriedade da vítima.
[...]

Destaques no original

A primeira tese sustentada
neste recurso

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

reconhecimento
pessoal do apelante
por parte da vítima, por
suposta
afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.

Sem razão, no entanto, o
apelante.

Isso
porque e
m sintonia com o atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como
po
de

se
inferir
do julgado abaixo
ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL
FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas
também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

No

caso
sob apreciação
,
o
reconhecimento pessoal
do apelante
não foi
a
única prova a justificar
su
a condenação,
até por que
o magistrado consignou
expressamente
que
o reconhecimento
realizado na fase inquisitiva
foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a
sentença condenatória
, eis que a vítima
Elisangela
re
a
firmou em juízo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, que reconheceu o
recorrente
e que, quando foi preso e reconhecido
na D
elegacia
de Polícia
, ele estava trajando uma das camisetas que havia recém roubado da loja dela, esclarecendo, outrossim, que
o insurgente
foi preso aproximadamente meia hora após a prática do delito patrimonial
.

Se isso não bastasse,
o policial
militar

Marcos Rogerio Cardoso de Freitas

afirmou
à
autoridade judiciária que logo que foi acionado pela vítima empreendeu diligências
;
e, com base nas características repassadas
e na localização fornecida pelo aparelho celular da ofendida que foi subtraído pelo apelante
,
conseguiu
localiz
á
-lo
.

O citado agente público
asseve
rou
, ademais,
que o celular subtraído
da vítima
, o dinheiro do caixa e as camisetas da loja
estava
m na posse
do recorrente,
conforme se infere do seguinte trecho
do

depoimento
da citada testemunha
:

Promotor: [...] consta aqui que o Luciano Carvalho de Souza, roubou

alguns bens ali, celular, algumas camisetas e também valor em

dinheiro. Vejo aqui que, a polícia militar foi acionada pela vítima e
pouco tempo depois conseguiu efetuar a prisão dele em flagrante, o

senhor se recorda desses fatos?

Testemunha: Positivo.

Promotor: Se o senhor puder nos narrar como aconteceu.

Testemunha: Foi ligado no 190, a respeito do roubo que aconteceu

nessa loja aí. Deslocamos de imediato, falamos com a vítima, ela

passou as características do rapaz, tudinho, e também puxou a localização

do celular, aí, a gente pegou a última localização e deslocou de

imediato, e chegando nas proximidades de onde estava dando a localização,

um suspeito com as mesmas características que passaram

para nós, se evadiu da guarnição, fizemos o acompanhamento dele

aí, acionamos outras viaturas, cerco, conseguimos fazer a detenção

do mesmo aí, e localizar em posse do mesmo aí os pertences da vítima.

Promotor: Entendi. Isso foi logo depois do roubo, que vocês fizeram

a prisão dele?

Testemunha: Logo após.

Promotor: Tá. Ele estava onde? Na primeira vez que vocês
localizaram

ele
?

Testemunha: Na frente de uma residência, que a gente
visualizou ele
,

na frente de uma residência, aí ele viu a gente e saiu em disparada, a

gente fez o acompanhamento dele aí.

Promotor: Ele estava com sacolas contendo essas camisetas, o celular

onde que estava?

Testemunha: O celular
nós achou
no bolso dele, ele saiu correndo, e

com as características, conseguimos imobilizar ele lá, ele ficou um

pouco agressivo, imobilizamos ele, daí achamos tudo os pertences lá,

umas camisetas estava no chão, o celular estava com ele.

Promotor: Mas, estava no chão de onde? Ele estava em alguma propriedade?

Testemunha: Ele entrou dentro de uma residência, eu acho que é a

casa que ele fica lá. Tipo uma
Kitnet
.

Promotor: Tá. Agora, o celular estava no bolso dele? É isso?

Testemunha: Isso, estava em posse dele, foi o outro policial que chegou

primeiro e conseguiu imobilizar ele, aí já estava em posse dele

já.

Promotor: O senhor até mencionou aqui que, quando fizeram a abordagem

ele estava de camisa cinza e de manga comprida, é isso?

Testemunha: Isso, foi o que a vítima passou pra nós né. Rapaz alto,

magro, moreno.

Promotor: Então batia com o que a vítima já tinha falado pra vocês?

Testemunha: Alto, magro, moreno, camisa de manga comprida cinza

e olhos avermelhados, vermelhidão nos olhos aí, sendo que poderia

ter usado substância entorpecente.

Promotor: Entendi. E era perto de onde era o estabelecimento comercial?

Testemunha: Era próximo. Na mesma avenida, dava em torno de 700

metros, 500 metros, por
ai
.

Promotor: Ele estava agressivo?

Testemunha: Quando a gente tentou imobilizar ele, fazer a abordagem,

sim.

Promotor: Ele já era conhecido de vocês, de outras passagens, outros

crimes patrimoniais?

Testemunha: Comigo não, comigo não, mas, no histórico dele tem algumas

passagens, se não me engano aí.

Promotor: Entendi. Então vocês fizeram a abordagem dele justamente

porque as características eram as mesmas, batiam com o que a

vítima passou pra vocês?

Testemunha: Pelo, a localização do celular, quando chegou próximo

bateu as características, e ele se evadiu, se assustou com a viatura.

Promotor: E entrou nessa residência, foi isso?

Testemunha: Isso.

Promotor: O senhor disse aqui que ele confessou pra vocês o delito

lá.

Testemunha: Teve um roubo anterior a isso, alguns dias, anterior a

isso, ele confessou também. Chamamos as vítimas também desse roubo,

que foi também a nossa guarnição que atendeu, as vítimas foram

lá e reconheceram ele também.

Promotor: Então ele confessou também um outro roubo?

Testemunha: Positivo.

Promotor: Esse roubo, lá na Elisa Modas, ele também chegou a confessar

informalmente pra vocês? Apesar de ser um tanto lógico né.

Testemunha: Positivo. Viemos todos com ele né.

Promotor: Ele chegou a dizer o que ele utilizou para simular que estava

com arma de fogo?

Testemunha: Falou que era um cano, que ele colocou por debaixo da

roupa, simulou que estava com um revólver, arma, qualquer coisa, aí

pediu para as pessoas passar os pertences, celular, tudo e ficar quieto.

E ele falou pra nós, logo após já desfez do cano já.

Promotor: O senhor mencionou aqui que, ele estava com tornozeleira,

mas, ela estava desligada, é isso?

Testemunha: Positivo. [...]
(mídia audiovisual constante no ID

129453415
).

Negritamos

E
xtrai-se
, pois,

da sentença

condenatória
que o
apelante
fo
i
condenado pelo cometimento d
o crime de roubo em comento não só porque fo
i

reconhecido
pela vítima Elisangela
,
mas porque fo
i

encontrado
logo após o fato
, usando uma das camisetas subtraídas da loja,

em poder do

celular

e do dinheiro
roubado
s

da vítima
, conforme
pode ser inferido da

palavra firme e coerente da testemunha que atendeu a ocorrência policial e efetuou a prisão em flagrante
do recorrente
.

Além do mais, não existe
nestes autos qualquer evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelo referido agente público, o qual
, como visto acima,
confirmou os elementos de prova
s
colhidos no curso da operação que culminou com a prisão do
apelante
, que se mostra suficiente para embasar a condenação.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, continua com
o mesmo
entendimento,
a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Cabe destacar, por outro viés, que as questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar aos elementos
de convicção
que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
daquela prova
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, ou se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
dois
.

Sendo assim,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual,
a
manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como
é cediço
, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Do mesmo
modo
, não tem
qualquer consistên
cia
o pedido
de desclassificação do crime de roubo imputado ao
apelante
para o delito de receptação, pois a versão por ele narrada em juízo, no sentido de que apenas adquiriu aqueles objetos de uma terceira pessoa é totalmente inverossímil.

Isso porque
,
repita-se,
o policial militar Marcos Rogério, participante da

prisão em flagrante do
apelante
, asseverou que
este
foi encontrado, logo após o delito,

em posse do aparelho celular, bem como das roupas usadas para a prática delitiva, e as demais

peças de vestuário subtraídas da vítima, ocasião que confessou informalmente o crime

de roubo aos militares.

Destarte, a versão apresentada pelo
apelante
padece de coerência lógica,

haja vista que o lapso temporal entre a prática delitiva e sua localização foi exígua (cerca

de meia hora), não sendo crível que houve tempo hábil para ensejar a suposta negociação

de compra e venda estabelecida entre ele e o mencionado dependente químico.

Aliás,
é
pouco provável, senão impossível, que o suposto dependente

químico, indicado como praticante do roubo pelo
apelante
, também possuísse uma tatuagem

de “diamante” no pescoço, a qual foi reconhecida pela vítima e testemunha ocular, evidencia
n
do,

apenas, a versão fantasiosa apresentada
pelo recorrente.
Portanto, diante do arcabouço probatório aviado nos autos, tem-se satisfatoriamente

comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo, sendo certo

que a sentença condenatória deve ser mantida incólume.

Em situação semelhante, de inviável desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, eis julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, VII, CPP - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO, ALIADO AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – AUTORIA INCONTESTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME DE ROUBO - - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Ainda que o reconhecimento fotográfico do apelante, na fase policial, não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do CPP, se for posteriormente ratificado pela vítima no curso da instrução judicial, não há se falar em absolvição (decorrente da nulidade do procedimento), sendo plenamente válidas as afirmações do ofendido, especialmente quando ratificadas em detalhes em juízo, aliadas aos firmes depoimentos dos
policias
que acompanharam o reconhecimento.

2 - Impertinente a desclassificação da conduta imputada para a do crime de receptação, se há provas robustas dando conta de que o foi o próprio apelante quem subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça.

(N.U 0010356-65.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

Destacamos

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
apelação interpostos por

Luciano Carvalho
d
e Souza
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022